Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-33.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002035-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OMEGA INDUSTRIA DE JOIAS LTDA - CNPJ: 27.802.363/0001-05 (APELANTE), GABRIEL DE FREITAS CANEIA - CPF: 062.861.841-71 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. LICITUDE DA CUMULAÇÃO. DESPESAS DE COBRANÇA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de cédula de crédito bancário destinada a capital de giro, mantendo a validade dos encargos contratados e impondo aos embargantes o pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor em contrato de capital de giro firmado para fomento da atividade empresarial;

(
ii
) saber se os juros remuneratórios pactuados em 2,33% ao mês configuram abusividade em comparação com a taxa média de mercado;

(
iii
) saber se a cláusula que disciplina a cumulação de juros remuneratórios, juros de mora, multa e despesas de cobrança constitui cobrança indevida, inclusive por suposta caracterização de comissão de permanência disfarçada.

III. Razões de decidir

3.
O contrato de capital de giro se destina à atividade empresarial, configurando relação de insumo, não relação de consumo. Por isso, não se aplica o CDC, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A taxa de juros remuneratórios, embora superior à média de mercado, não apresenta discrepância significativa que justifique revisão judicial, atendendo aos critérios jurisprudenciais adotados pelo STJ para identificação de abusividade.

5.
A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa no período de inadimplência é admitida, desde que ausente comissão de permanência, o que se verifica no caso concreto.

6.
A cláusula que impõe ao devedor o ressarcimento de despesas de cobrança e honorários advocatícios contratuais é válida, por decorrer do art. 389 do CC, não se confundindo com honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de capital de giro firmado para fomento de atividade empresarial não caracteriza relação de consumo, afastando a incidência do CDC.

2. A taxa de juros remuneratórios somente deve ser revista quando demonstrada discrepância significativa em relação à média de mercado, o que não ocorre quando o percentual contratado se mantém dentro dos padrões admitidos pela jurisprudência.

3. A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa é lícita na ausência de comissão de permanência, vedada sua cobrança sob qualquer forma.

4. É válida a cláusula que estabelece o ressarcimento das despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais, por força do art. 389 do CC.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 389 e 421; CF/1988, art. 170, IV; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.730.248/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de

recurso de apelação cível interposto
pela Defensoria Pública na condição de curadora especial de

OMEGA INDÚSTRIA DE JOIAS LTDA EPP
e

de
GABRIEL DE FREITAS CANEIA
contra a sentença proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga,
MM.
Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de Embargos à Execução n. 1002035-33.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais discutidas e condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID. 327637884).

Em suas razões (ID. 327637887), os Apelantes alegam, em síntese, que o contrato firmado com o Apelado é abusivo, especialmente quanto à cláusula 4.2, que estipula juros remuneratórios no patamar de 2,33% ao mês, valor este que, segundo sustentam, é 109,91% superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares no mesmo período (1,11% a.m.), caracterizando, portanto, onerosidade excessiva e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Sustentam ainda a incidência de comissão de permanência disfarçada, com a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa em período de inadimplemento, bem como a nulidade da cláusula 15, alínea "d", que transfere ao consumidor todas as despesas oriundas da cobrança
. p
ugna
ndo
, assim, pela reforma da sentença, para o fim de reconhecer a abusividade dos encargos e promover a revisão contratual.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 327637890, alegando, em síntese, que a sentença combatida deve ser mantida, pois os juros pactuados foram livremente convencionados entre as partes, não sendo excessivos ou ilegais, especialmente porque não ultrapassam a média praticada no mercado financeiro, e porque não se aplica ao caso a legislação consumerista, tendo em vista que o contrato foi firmado para fomento de atividade empresarial.

Rebate ainda a alegação de comissão de permanência disfarçada, afirmando a licitude da cumulação de encargos moratórios e remuneratórios, desde que não haja previsão de comissão de permanência, como no caso dos autos. Por fim, defende a validade da cláusula contratual que prevê a responsabilidade pelas despesas de cobrança.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e
isento de
preparo (ID. 329484389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
OMEGA INDÚSTRIA DE JOIAS LTDA EPP
e
GABRIEL DE FREITAS CANEIA
pretendem a reforma integral da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra o
BANCO SANTANDER
, para que sejam reconhecidas a abusividade dos juros remuneratórios fixados em contrato, a ilegalidade da cumulação de encargos moratórios e a nulidade da cláusula que transfere ao devedor as despesas de cobrança, com o consequente acolhimento dos pedidos revisionais e extinção da execução.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho
que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos
por OMEGA INDÚSTRIA DE JOIAS LTDA - EPP
e
GABRIEL DE FREITAS CANEIA em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, objetivando a revisão de cláusulas contratuais e a consequente extinção da execução que lhes move o embargado.

Os embargantes alegam, em síntese, que firmaram com o embargado Cédula de
Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro n° 00334604300000019790, no valor nominal de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 11.563,36 (onze mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos). Sustentam a existência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados em 2,33% ao mês, os quais, segundo afirmam, superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, que seria de 1,11% ao mês. Argumentam, ainda, que há cobrança de comissão de permanência disfarçada, mediante a cumulação indevida de juros remuneratórios, juros moratórios e multa no período de inadimplência. Impugnam também a
cláusula 15 do contrato, que transfere ao consumidor as despesas de cobrança. Invocam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Requerem, ao final, a procedência dos embargos para: a) revisar a cláusula 4.2 do contrato, reduzindo os juros remuneratórios para 1,11% ao mês; b) descaracterizar a mora em razão da abusividade dos encargos contratuais; c) declarar a nulidade da cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência disfarçada; d) declarar a nulidade da cláusula 15, alínea "d", que transfere ao consumidor o dever de ressarcir todas as despesas oriundas da cobrança da dívida.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 182254691).

O embargado apresentou impugnação aos embargos, sustentando, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie. No mérito, defende a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, a inexistência de comissão de permanência disfarçada e a validade das demais cláusulas contratuais. Argumenta que a taxa de juros foi livremente pactuada entre as partes, não havendo limitação legal para as instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF. Aduz que os embargantes não comprovaram que as taxas praticadas são superiores à média do mercado. Pugna pela improcedência dos embargos.

Os embargantes apresentaram impugnação à contestação, reiterando os argumentos da inicial e rebatendo os fundamentos da impugnação aos embargos. Insistem na aplicação do CDC com base na teoria finalista mitigada e na abusividade dos juros remuneratórios, que superariam em 109% a taxa média de mercado. Reafirmam a existência de comissão de permanência disfarçada e a nulidade da cláusula que transfere ao consumidor as despesas de cobrança.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Inicialmente, cumpre analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, questão prejudicial ao exame do mérito propriamente dito.

Os embargantes sustentam a incidência do CDC com fundamento na teoria finalista mitigada, argumentando que, apesar de pessoa jurídica, a empresa embargante se encontra em situação de vulnerabilidade técnica e econômica frente à instituição financeira.

O embargado, por sua vez, defende a inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que o contrato foi firmado para fomento da atividade empresarial dos embargantes.

Pois bem. A questão da aplicabilidade do CDC às relações bancárias já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Contudo, tal enunciado não significa que toda e qualquer relação
estabelecida com instituições financeiras estará automaticamente sob a égide da legislação consumerista.

Para a caracterização da relação de consumo, é necessário verificar se o tomador do serviço ou produto se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

A jurisprudência do STJ, após longa evolução, consolidou-se no sentido de adotar a teoria finalista mitigada para definição do conceito de consumidor, segundo a qual, em regra, o consumidor é o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, não o adquirindo para desenvolvimento de outra atividade negocial. Excepcionalmente, o STJ admite a aplicação do CDC quando evidenciada a vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto.

No caso em análise, verifica-se que o contrato objeto da lide - Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo -
Capital de Giro
n° 00334604300000019790 - foi firmado com a finalidade específica de obtenção de recursos para fomento da atividade empresarial da embargante.

O capital de giro
, por sua própria natureza, destina-se a financiar o ciclo operacional da empresa, constituindo insumo para a atividade produtiva.
Não se trata, portanto, de relação de consumo em sentido estrito, uma vez que o crédito não foi adquirido como destinatário final, mas sim como elemento integrante da cadeia produtiva da empresa embargante
.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. ART. 1.022. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente" (
AgRg
no
AREsp
71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
DJe
4.6.2013). 3. Nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge de forma atípica da média de mercado para caracterização de abusividade em sua cobrança. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.139.869/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.). Grifos nosso

Portanto,
não se aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pelas normas do direito comum, notadamente o Código Civil e a legislação bancária específica
.

DO MÉRITO

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Os embargantes alegam abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em
2,33% ao mês
, sustentando que tal percentual supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, que seria de
1,11% ao mês
.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp.
1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes,
a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado
.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
(...)
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.272.114/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 6/9/2023.). Grifos nosso

Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do REsp nº 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy Andrighi assim destacou:

“[...] Em síntese, “ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (
REsp.
1.061.530/RS) que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos
recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento [...]”

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, mesmo porque estamos diante de índices decididamente baixos (1,11% e 2,33%), motivo pelo qual
não há que se falar em readequação dos juros remuneratórios aplicados ao contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais
.

DA ALEGADA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA

Com relação a esse ponto da irresignação, não assiste razão ao requerente, pois diferentemente do alegado, é possível a cumulação dos juros remuneratórios com os moratórios no período de inadimplemento contratual, sendo vedado, apenas, a cumulação desses encargos com a comissão de permanência (Súmula 472 do STJ), o que não é o caso dos autos.

A propósito:
(...)
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2019677 MS 2021/0368972-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2022). Grifos nosso

(...)
(
TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50018052620214047110 RS, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: 21/02/2024). Grifos nosso

(...)
(TJ-SP - Apelação Cível: 10316328420248260002 São Paulo, Relator.: Penna Machado, Data de Julgamento: 13/09/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024). Grifos nosso

Assim,
não é o caso de revisão contratual nesse ponto, eis que em consonância com a jurisprudência pátria
.

DA CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DE DESPESAS DE COBRANÇA

Os embargantes impugnam a cláusula 15 do contrato, que transfere ao devedor as despesas de cobrança, alegando tratar-se de disposição abusiva.

Sem razão o demandado, pois havendo previsão imputando a cobrança de honorários contratuais, não há que se falar em abusividade da obrigação.

A propósito:
(...)
(STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1837360 DF 2019/0271291-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2020). Grifos nosso

(...)
(STJ -
AgInt
no REsp: 1623134 TO 2016/0229071-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023). Grifos nosso

Assim, havendo previsão contratual, não é o caso de afastamento da obrigação tal como pretendido pelo demandado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução então opostos
.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
(...)” (ID.
327637884
) (
g.n
.)

Como visto, o
cerne do recurso de apelação reside na análise da legalidade das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário
-
Capital de Giro firmada entre as partes, especificamente quanto aos juros remuneratórios, encargos de inadimplência e a validade da cláusula de ressarcimento de despesas de cobrança.

Pois bem
.

De início, tenho que a
tese recursal que busca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para viabilizar a revisão do contrato, com base na Teoria Finalista Mitigada, não
deve
prospera
r.

É que a
sentença corretamente fundamentou que o contrato objeto da lide, Cédula de Crédito Bancário
-
Empréstimo
-
Capital de Giro n
.
00334604300000019790 foi firmado com o objetivo de obtenção de recursos para fomento da atividade empresarial da empresa embargante
.

De fato, o
capital de giro, como um elemento essencial para manter as operações e a produção de uma pessoa jurídica, é considerado insumo para a atividade produtiva e operacional dessa entidade
, o que
significa
dizer
que ele não se destina ao consumo final, mas sim ao suporte das atividades empresariais, diferenciando-se da figura do consumidor final prevista na teoria finalista mitigada, que busca identificar a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo para proteção adequada.

Em casos como tais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que, em contratos bancários que envolvem empréstimos para
capital de giro
, a relação jurídica caracterizada é uma relação de insumo para a atividade empresarial, e não uma relação de consumo
, conforme se vê:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL.
CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO
. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer
se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial
.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ,
é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço
. Precedentes.
Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao
contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro
.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope
judicis
(art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido
.”
(
STJ.
REsp n. 2.001.086/MT, rel
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022
) (
g.n
.)

Logo
, o crédito
em questão
não foi adquirido como destinatário final, mas sim como elemento integrante da cadeia produtiva, o que afasta a caracterização da relação de consumo em sentido estrito.

O
s Apelantes
alegam ainda
a abusividade dos juros remuneratórios fixados em 2,33% a.m., por serem 109,91% superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen de 1,11% a.m.

Conforme pacificado no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros em 12% ao ano (Súmula 596/STF)
, sendo cediço que a
jurisprudência desta Corte e do STJ, notadamente no Recurso Repetitivo
REsp.
1.061.530/RS, define que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro de referência, e a estipulação de juros em patamares superiores, por si só, não configura abusividade.

Ademais, a
revisão judicial da taxa de juros só é admitida em situações excepcionais, quando restar configurado manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes, analisados em conjunto com outras circunstâncias do caso concreto.

No caso em tela, a sentença considerou que o simples exercício de comparação entre 2,33% a.m. e a média de 1,11% a.m.
é
inservível para a revisão, por estarmos diante de índices decididamente baixos, que se encontram dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis para transações como a CCB
, uma vez que o
patamar contratado, embora superior à média, não demonstra a onerosidade excessiva capaz de justificar a interferência na autonomia da vontade e na liberdade de concorrência (
a
rt. 170, IV, CF).

Na espécie, o entendimento do magistrado de origem está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes ao afastar o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(
g.n
.)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário, após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração da abusividade propalada pelo Apelante, uma vez que a taxa contratada não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo, o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acima mencionados, não configura abusividade, uma vez que inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 29/4/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Portanto,
não há que se falar em readequação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer a taxa livremente pactuada
.

Os
Apelantes buscam
, ainda,
a reforma da sentença
alegando
que a Cláusula 15, ao permitir a cumulação de juros remuneratórios (2,33% a.m.), juros moratórios (1% a.m.) e multa (2% a.m.) no período de inadimplemento, configura uma comissão de permanência disfarçada, em violação às Súmulas do STJ.

Contudo, como acertadamente
decidiu o Juízo de origem, a cumulação de juros remuneratórios com os moratórios no período de inadimplemento contratual é possível
, uma vez que os j
uros remuneratórios representam a contraprestação pelo uso do capital, enquanto juros moratórios e multa são penalidades pela mora.

A vedação imposta pela jurisprudência, notadamente pela Súmula 472 do STJ, refere-se exclusivamente à cobrança cumulativa da comissão de permanência (nomeada expressamente ou fazendo suas vezes) com os demais encargos contratuais (juros remuneratórios, juros moratórios e multa).

No caso dos autos, a execução não está instruída com a cobrança de Comissão de Permanência (sob essa rubrica). A incidência de juros remuneratórios (limitados à taxa do contrato) cumulados com juros de mora (1% a.m.) e multa (2%) é prática admitida, desde que observada a separação técnica dos encargos.

Desse modo, a previsão contratual da Cláusula 15, ao discriminar a incidência dos encargos de inadimplência (juros remuneratórios, juros de mora e multa) sem a rubrica ou o componente da Comissão de Permanência, não configura o ardil ou a burla alegada pelos Apelantes, estando em conformidade com a jurisprudência pátria.

Por fim, o
s Apelantes impugnam a validade da Cláusula 15, alínea 'd', que transfere ao devedor as despesas de cobrança e honorários advocatícios, sob a alegação de que é abusiva por não prever o mesmo direito em favor do consumidor (quebra de paridade).

Contudo,
a
cláusula contratual que prevê o ressarcimento de despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais, quando expressamente
prevista em contrato, tem sido entendida como não configuradora de abusividade, desde que observados os parâmetros legais.

Sobre a matéria, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que tais cláusulas são válidas, pois refletem o direito do credor de ver ressarcido o custo decorrente da cobrança extrajudicial, conforme previsto no
art.
389 do Código Civil, sem se confundir com honorários advocatícios sucumbenciai
s, conforme se vê:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor
.

2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência.

3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 1.730.248/PE, rel
.
Min
.
Paulo de Tarso
Sanseverino
,
3ª
Turma,
j.
16/5/2022,
DJe
19/5/2022)
(
g.n
.)

Portanto, a
obrigação de arcar com os honorários advocatícios contratuais decorre diretamente do art. 389 do Código Civil (que impõe ao devedor a responsabilidade por perdas e danos decorrentes da mora, incluindo honorários de advogado) e não se confunde com os honorários de sucumbência.

Logo, havendo previsão contratual expressa, não há que se falar em afastamento da obrigação imputada ao devedor inadimplente.

Com tais considerações, n
ão havendo irregularidade na aplicação da taxa de juros remuneratórios e moratórios, nem na cláusula que impõe o ressarcimento das despesas de cobrança,
não há razão para modificar a sentença
que julgou improcedentes os Embargos à Execução
,
deve
ndo
ser integralmente mantida,
tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
OMEGA INDUSTRIA DE JOIAS LTDA EPP e GABRIEL DE FREITAS CANEIA
, mantendo
incólume
a sentença
recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
de 10%
para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025